Tribunal: TJMT
Processo: 1019404-37.2023.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019404-37.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Furto Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (IMPETRANTE), BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), EDSON ERNESTO MOTA - CPF: 872.362.731-04 (TERCEIRO INTERESSADO), EMERSON MOTA - CPF: 850.459.421-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JEFERSON ROCHA - CPF: 044.941.341-12 (TERCEIRO INTERESSADO), SERGIO SCHWARTZ - CPF: 480.713.311-04 (TERCEIRO INTERESSADO), DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE - CPF: 934.447.291-20 (PACIENTE), BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO - CPF: 064.866.669-78 (ADVOGADO), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE SORRISO - MT (IMPETRADO), THIAGO DA CONCEICAO DUARTE - CPF: 614.966.883-50 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAIR REOLON - CPF: 712.715.389-20 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO, BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO
PACIENTE: JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– FURTO QUALIFICADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – NEGATIVA DE AUTORIA - QUESTÕES QUE DEPENDEM DE DILAÇÃO PROBATÓRIA, VEDADA NA ESTREITA VIA DO
WRIT -
PRISÃO PREVENTIVA –
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO - FUNDADO RISCO DE REITERAÇÃO CRIMINOSA - NECESSIDADE DE SE INTERROMPER A ATUAÇÃO DO GRUPO CRIMINOSO - MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS - INSUFICIÊNCIA E INADEQUAÇÃO – EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO ENCERRADA - APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONSTATADO - ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E, NESTA EXTENSÃO, DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A alegação de negativa de autoria é matéria deve ser objeto de enfrentamento pelo meio processual adequado, eis que demanda profunda incursão em matéria fático-probatória, sendo certo que dos elementos do
writ
se extraem os indícios suficientes de materialidade e autoria, aptos a ensejar a constrição cautelar.

Na hipótese, a custódia cautelar está sobejamente fundada na garantia da ordem pública, visto que foi ressaltado que a prisão se faz necessária para evitar a continuidade das atividades criminosas desenvolvidas, considerando que o Paciente seria o articulador de toda a empreitada criminosa, além de ser reincidente em crime contra o patrimônio.

Concluída a instrução processual, fica superada eventual ilegalidade em razão de alegado excesso de prazo, nos termos do enunciado n.º 52 do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
“Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1019404-37.2023.8.11.0000

IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO, BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO
PACIENTE: JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus,
impetrado em favor de
JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

Narra o impetrante que o paciente está preso preventivamente, acusado da prática, em tese, dos crimes de furto qualificado e associação criminosa.

Neste contexto, sustenta que:
i)
não estão presentes os requisitos da prisão preventiva, seja porque faltam indícios razoáveis de autoria, como também pela inexistência de risco processual;
ii)
não haveria fundamentação adequada no decreto constritivo;
iii)
é possível a aplicação de medidas cautelares menos onerosas; e
iv)
há excesso de prazo na duração da custódia cautelar, a qual se estende desde 1º.3.2023, sem que a instrução processual esteja encerrada.

Forte nesses argumentos, requereu, liminarmente, a concessão da ordem para revogar a prisão com a expedição de alvará de soltura, a fim de que o paciente responda ao processo em liberdade.

A liminar foi
indeferida
, consoante ID. 181252153.

As informações de praxe foram prestadas, pela autoridade coatora, consoante ID. 181825191.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
DENEGAÇÃO DA ORDEM
, conforme ID. 182201651.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

IMPETRANTE: DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO, BRUNO HENRIQUE NOGUEIRA FRANCO
PACIENTE: JOSE CARLOS OLIVEIRA DUARTE

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Sobressai dos autos que o Juízo singular acolhendo representação da autoridade policial, decretou a prisão preventiva do paciente e demais corréus visando resguardar a ordem pública, alicerçada na gravidade das condutas, bem como
para
interromper a atuação da associação criminosa. Restou consignado o seguinte:

“(...)

Decido.

SEGREGAÇÃO PREVENTIVA

A esse respeito, destaca-se que as medidas cautelares (dentre elas a prisão preventiva) por se revelarem excepcionais, somente devem ser decretadas quando houver necessidade, adequação e proporcionalidade
stricto sensu
. Assim, a regra é a liberdade provisória.

Nesse linear, a necessidade de aplicação de medida cautelar no processo penal consubstancia-se na presença dos requisitos e pressupostos estampados nos arts. 282 e 312 do Código de Processo Penal.

Portanto, deve haver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria – fumus comissi delicti - e também demonstração de perigo na liberdade plena e irrestrita do(s) indiciado(s) – periculum in libertatis.

In casu
, com vistas à garantia da ordem pública, a Autoridade Policial pleiteou a segregação preventiva dos seguintes representados:
1) JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE;
2) THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE; 3) EDSON ERRNESTO MOTA; 4) JEFERSON ROCHA, e, por fim; e 5) SÉRGIO SCHWARTZ.

Quanto aos representados individualizados nos itens “1” e “2”, consoante prova indiciária, em tese, seriam os articuladores de toda a empreitada criminosa descrita na peça representativa.

Quanto ao representado individualizado no item “4”, conforme prova indiciária, hipoteticamente, contribuiria ativamente para a subtração dos insumos agrícolas em questão.

Quanto aos representados individualizados nos itens “3” e “5”, segundo prova indiciária, aparentemente, encomendariam os insumos a serem subtraídos, sem prejuízo de, também, procederem à comercialização.

Sob esse viés, in casu,

presentes materialidade e indícios suficientes de autoria, pois o arcabouço sugere que, realmente, encontrar-se-iam na base estrutural da atividade criminosa descrita pela Autoridade Policial, cujo procedimento investigatório fora deflagrado no
Inquérito Policial
n. 379.4.2022.27111 (52/2022).

Indigitados documentos, vale dizer, encontram-se às IDs. 1001580511 e 100157909.

Nesse cenário, forçoso concluir pela imprescindibilidade da medida
para a garantia da ordem pública, evitando-se, assim, o prosseguimento da atividade criminosa desenvolvida.

A esse respeito, o entendimento jurisprudencial vigente converge no sentido de que a necessidade de interrupção ou atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública.

(...)

Com relação ao risco de perigo gerado pelo estado de liberdade dos representados, a meu juízo, encontra-se demonstrado no caso em apreço por
constatar-se, em análise apriorística, indícios suficientes de envolvimento com atividade criminosa destinada à associação criminosa e furto qualificado.
Tais circunstâncias, por ora, são capazes de demonstrar a periculosidade dos representados supracitados e respectivas predileções à prática criminosa, o que, sem embargo, ocasionaria intranquilidade social na hipótese de soltura.

Embora alguns dos indiciados sejam tecnicamente primários, observa-se que as circunstâncias dos delitos
são graves e flertam com respectivas periculosidades, pois sugerem, fortemente, atividade incisiva no desvio de insumos agrícolas no Estado de Mato Grosso
. Tal fato, a meu sentir, revela, concretamente, o periculum libertatis, isto é, a probabilidade de retorno à criminalidade, sem prejuízo da possibilidade de fuga do distrito da culpa, o que, à luz do princípio da necessidade, justifica a prisão cautelar.

Daí, porque, não se evidencia, ab initio
,
possibilidade de imposição de medidas cautelares diversas, especialmente pela gravidade concreta dos fatos.

Portanto, merece acolhimento o pleito representativo para determinar a prisão preventiva dos representados alhures individualizados
. (...)

(...) EXPEÇAM-SE mandados de prisão preventiva em desfavor dos seguintes representados:
1) JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE
; 2) THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE; 3) EDSON ERRNESTO MOTA; 4) JEFERSON ROCHA, e, por fim; e 5) SÉRGIO SCHWARTZ. (...)”.

Posteriormente, o paciente fora denunciado como incurso nas sanções do art. 155, § 4º, inciso IV, do CP, c/c art. 71,
caput
, do CP e art. 288, parágrafo único, do CP, na forma do art. 69,
caput
, do CP. A denúncia narra a dinâmica dos fatos:

“ (...)

FATO 01

É dos autos que, em data e horário ainda não precisados, mas no mês de julho de 2022, os denunciados
JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE,
THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE, JEFERSON ROCHA, EDSON ERNESTO MOTA, SÉRGIO SCHWARTZ e EMERSON MOTA associaram-se de forma ordenada entre si, cada qual exercendo uma função específica (divisão de tarefas), com o objetivo de angariar vantagem patrimonial, mediante práticas de crimes de furto qualificado e receptação, nesta cidade e Comarca de Sorriso/MT e região.

Infere-se que os denunciados JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE, THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE e
JEFERSON ROCHA
, utilizando da caminhonete marca FIAT, modelo STRADA, placas RUC2C30, locada na cidade de Primavera do Leste/MT na data de 11/07/2022, passaram a praticar furtos de defensivos agrícolas, produtos que eram depositados na cidade de Lucas do Rio Verde/MT, aos cuidados de EDSON ERNESTO MOTA e EMERSON MOTA, posteriormente comercializados com SÉRGIO SCHWARTZ em Tapurah/MT.

FATO 02

Na data de 14/07/2022, por volta das 01/02 horas, na Fazenda 2 Irmãos, zona rural, em Sorriso/MT, os denunciados JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE, THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE e JEFERSON ROCHA, em comunhão consciente de esforços e conjunção de vontades, contando com a participação dos denunciados EDSON ERNESTO MOTA e EMERSON MOTA, subtraíram, para si, determinada quantidade de defensivos agrícolas, em prejuízo da vítima CLAIR REOLON.

Nas condições de tempo e lugar alhures mencionadas, os denunciados JOSÉ CARLOS, THIAGO e JEFERSON, previamente conluiados com EMERSON e EDSON, utilizando da caminhonete Fiat/Strada, de placas RUC2C30, locada na cidade de Primavera do Leste/MT, dirigiram-se até a propriedade rural alhures informada, momento em que, aproveitando-se da ausência momentânea de vigilância em um dos barracões daquela propriedade, subtraíram vários caixas de defensivos agrícolas.

Após a subtração, os denunciados JOSÉ CARLOS, THIAGO e JEFERSON, dirigiram-se até uma região de mata situada nas proximidades do local, onde os produtos foram retirados das caixas e melhor acondicionados na carroceria da caminhonete, sendo que lá permaneceram das 03h20min às 07h41min.

Posteriormente, os denunciados se dirigiram até Lucas do Rio Verde/MT, onde os denunciados EMERSON MOTA e EDSON MOTA receberam os bens subtraídos, estocando os defensivos agrícolas em um quarto alugado na Rua João Goulart, nº 3186, no Bairro Jaime Seit Fuji.

FATO 03

Na data de 29 de julho de 2022, durante a madrugada, na Fazenda 2 Irmãos, zona rural, em Sorriso/MT, os denunciados JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE, THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE e JEFERSON ROCHA, em comunhão consciente de esforços e conjunção de vontades, contando com a participação dos denunciados EDSON ERNESTO MOTA e EMERSON MOTA, subtraíram, para si, determinada quantidade de defensivos agrícolas (Glifosato), em prejuízo da vítima CLAIR REOLON.

Consta que, nas condições alhures descritas, os denunciados empreenderam criminalmente nas idênticas circunstâncias narradas no Fato 02, chegando no local com o veículo Strada, carregando-o de defensivos agrícolas subtraídos do barracão, posteriormente refugiando-se nas cercanias da mata próxima, deixando o local após melhor acondicionamento dos produtos e com o dia claro, seguindo rumo ao depósito alugado na cidade de Lucas do Rio Verde, onde estocaram os bens subtraídos.

Apurou-se que as subtrações atingiram o montante de aproximadamente 4.800kg do defensivo agrícola Glifosato 72 WG Alamos, avaliados em R$38.400,00 (trinta e oito mil e quatrocentos reais).

FATO 04

Em data e horário ainda não precisado nos autos, mas no mês de julho de 2022, na Fazenda São Pedro, zona rural do município e Comarca de Tapurah/MT, o denunciado SÉRGIO SCHWARTZ adquiriu em proveito próprio, 128 sacos do defensivo agrícola Glifosato 72 WG, Lote nº 010-22-9600, produto que sabia ser objeto de crime anterior, os quais foram subtraídos da fazenda da vítima CLAIR REOLON, conforme boletim de ocorrência nº 2022.236730.

Consta que, após os denunciados JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE, THIAGO DA CONCEIÇÃO DUARTE, JEFERSON ROCHA, EDSON ERNESTO MOTA e SÉRGIO SCHWARTZ terem subtraídos os defensivos agrícolas da vítima CLAIR REOLON, os insumos foram comercializados com o denunciado SÉRGIO SCHWARTZ, proprietário de uma fazenda em Tapurah/MT, local onde a força policial apreendeu 128 sacos do defensivo Glifosato 72, do lote subtraído. (...)”.

Ao indeferir pleito de revogação da prisão preventiva, a Magistrada singular registrou:

“(...)No particular, tenho pela presença do fumus comissi delicti, em face da existência de indícios de materialidade e autoria delitiva, conforme se infere do elenco probatório colhido na fase inquisitorial. (...)

Mas fato é que, in casu, desde o decreto da segregação cautelar (decisão acostada ao Id. 109698512 – Pág. 69-74.) não houve qualquer alteração da situação fática que justificasse a mudança de posicionamento deste Juízo. Explico.

Malgrado a Defesa aduza que os relatórios de monitoramento eletrônicos, apresentados pela Central de Monitoramento Eletrônico (Id. 121257867), demonstre que o acusado na data indicada como sendo o dia que teriam ocorrido os crimes em apuração estaria em local diverso, no caso dos autos, por si só, não é capaz de infirmar os demais elementos probatórios, isso porque, conforme aduzido pelo Parquet “vê-se das provas até aqui produzidas, tanto nas esferas administrativa como judicial, que a presença do réu nos locais dos fatos imputados na denúncia, foi confirmada pelos depoimentos das testemunhas JOÃO PAULO e RONY CLEY, ambos investigadores de polícia do GCCO; declarações de SÍLVIO FERNANDES SIQUEIRA (Termo de Declaração nº2022.8.163290 – Id. 109698511 – Pág. 41); Termo de Reconhecimento Fotográfico nº2022.16.234538); além das imagens de câmeras de segurança, como no caso do abastecimento do veículo utilizado nos furtos, em 26/07/2022, na cidade de Paranatinga/MT, donde é possível visualizar o réu abastecendo o veículo e efetuando o pagamento no caixa”.

Acresço ainda, que a tese da Defesa não tem espaço no presente feito pelo elenco probatório levantado pelo Parquet, assim como pela declaração do IPC João Paulo que, em audiência de instrução, ao ser questionado, afirmou que atualmente a localização do monitoramento eletrônico não é segura, pois em várias situações de investigados, a tornozeleira estava em Cuiabá/MT, enquanto eles estavam em São Paulo/SP, o que o contexto probatório indica ser a exata realidade dos autos. (...)

Ante o exposto, e em consonância com o parecer Ministerial, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva formulado por JOSÉ CARLOS OLIVEIRA DUARTE.”.

No que se refere à alegação de negativa de autoria, há divergência de versões nos autos, uma vez que a acusação afirma que há imagens de câmeras de
segurança, mostrando o paciente “abastecimento o veículo
utilizado nos furtos, em 26/07/2022
, na cidade de Paranatinga/MT, e efetuando o pagamento no caixa”,
ao passo em que a defesa sustenta que os registros da tornozeleira eletrônica refutam a alegação de que o paciente estivesse no local em que teriam ocorrido as práticas delitivas em apuração.

Assim, a questão constitui matéria
de alta indagação
, a demandar dilação probatória, razão pela qual deve ser realizada no bojo da ação de conhecimento, que inclusive, a fase probatória já foi concluída, e a sentença se avizinha.

Além do mais, segundo o STF:
"não se admite no habeas corpus a análise aprofundada de fatos e provas, a fim de se verificar a inocência do Paciente"
(HC n. 115.116/RJ, Relatora Ministra CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, julgado em 16/9/2014, DJe de 17/11/2014).

Por outro lado, quanto à verificação da existência de fundamentação idônea na decisão que decretou a prisão cautelar do paciente, nota-se que o Juízo singular concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade e a necessidade de resguardar a ordem pública,
destacando que os criminosos agiam de forma organizada e que, em tese, o paciente seria o articulador de toda a empreitada criminosa
, de forma que a prisão é necessária para interromper a atuação da associação criminosa.

Ademais, o Estado de Mato Grosso tem assistindo crescente aumento da criminalidade no âmbito das propriedades rurais. Infelizmente, na zona rural, as forças de segurança não conseguem oferecer a resposta estatal com a mesma efetividade das áreas urbanas, o que,
somado ao alto valor agregado dos bens passíveis de ser subtraídos
, certamente encoraja a prática de tais condutas.

Registre-se, ainda, consoante narrou a Procuradoria Geral, o paciente
possui executivo de pena ativo
, n. 0002749-18.2017.8.11.0032 (SEEU), eis que fora condenado definitivamente à pena unificada de 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão
“pela prática do crime do art. 171, “caput” e art. 171, “caput”, c.c. art. 14, inciso II, na forma do art. 29 e art. 71, todos do Código Penal; bem como art. 155, §1º, por duas vezes , c.c. art. 71, ambos do Código Penal; e ainda, art. 157, §2º, incisos I e II (quatro vezes), na forma do art. 70, todos do Código Penal”, e
encontrava em regime semiaberto, quando fora preso nestes autos.

Assim, existi chance real de reiteração criminosa caso colocado em liberdade, sendo necessário, portanto, resguardar a ordem pública, de modo que não há ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva, razão pela qual merece ser mantida.

Inviável, ainda, a substituição da prisão preventiva pela aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, haja vista que nenhuma das medidas elencadas no mencionado dispositivo mostrar-se-ia eficaz e hábil a impedir a reiteração delitiva.

Noutro giro, no que se refere a alegação do impetrante de excesso de prazo na formação da culpa, registro que em consulta aos autos na origem, verifica-se que em 05/10/2023, em prosseguimento a audiência de instrução e julgamento, o paciente e os corréus, foram interrogados, de forma que a instrução está encerrada, o que atrai a incidência da Súmula 52 do STJ.

Sendo assim, concluída a instrução processual, resta superada a alegação de excesso de prazo na formação da culpa, consoante enunciado da Súmula 52 do STJ.

Ante o exposto, conheço parcialmente do
habeas corpus
e, nesta extensão, denego a ordem pleiteada em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/10/2023